Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Ausência de recolhimento das custas processuais. Extinção sem resolução de mérito. Validade do julgamento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por dano moral e material, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não apresentação de emenda à petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, durante a pendência de julgamento de agravo de instrumento contra a negativa de gratuidade de justiça, configura nulidade; e estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento contra decisão que indefere gratuidade de justiça mantém válida a exigibilidade do recolhimento das custas processuais.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas não configura nulidade quando a parte foi intimada e permaneceu inerte.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração mínima da hipossuficiência, podendo ser indeferida diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027451, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025.